Tribunal: TJMT
Processo: 0004967-11.2019.8.11.0012
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004967-11.2019.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JHONE DA CONCEICAO SENA - CPF: 050.190.731-99 (EMBARGANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), SILVONEI LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 024.193.201-74 (EMBARGANTE), POLYANE PIMENTEL GALVAO - CPF: 025.135.001-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: SILVONEI LIMA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – TESES ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

É devida a rejeição dos embargos de declaração quando na decisão embargada não há omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0004967-11.2019.8.11.0012

EMBARGANTE: SILVONEI LIMA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SILVONEI LIMA DE OLIVEIRA
contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, prolatado no julgamento do recurso de apelação n.
0004967-11.2019.8.11.0012
.

O acórdão prolatado negou provimento ao recurso defensivo para manter a condenação dos acusados Silvonei Lima de Oliveira e Jhone da Conceição Sena pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2003, bem como para negar o pleito de restituição do veículo apreendido
.
(id.
120552479

).

Pugna o embargante pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, alegando contradição do presente Acórdão, em relação ao perdimento do veículo apreendido, ao argumento de que
“
a propriedade restou comprovada com a procuração pública anexada ao processo, inclusive o antigo proprietário realizou o comunicado de venda junto ao DETRAN, demonstrando assim que a motocicleta é de propriedade de Gilton Lima, devendo o v. acórdão reconsiderar as provas existentes nos autos para fins de restituir o bem apreendido”
.
(id. 145205162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: SILVONEI LIMA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o embargante alega que o acórdão foi contraditório porquanto
“
a propriedade restou comprovada com a procuração pública anexada ao processo, inclusive o antigo proprietário realizou o comunicado de venda junto ao DETRAN, demonstrando assim que a motocicleta é de propriedade de Gilton Lima, devendo o v. acórdão reconsiderar as provas existentes nos autos para fins de restituir o bem apreendido
”
.

Todavia, ao contrário do alegado, não há contradição no Acórdão recorrido, sendo que todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia foram enfrentados de forma ampla e fundamentada, sem máculas, expondo, à saciedade, os motivos para a rejeição da tese ministerial.

Na hipótese, a decisão que negou o pleito de restituição
a motocicleta Honda CB 300R, cor vermelha, ano 2011, placa NUD-6811, foi fundamentada nos seguintes termos (id. 141601695):

“Quanto ao pedido de restituição da motocicleta Honda CB 300R, cor vermelha, ano 2011, placa NUD-6811, o magistrado negou o pleito nos seguintes termos:

“Na presente ação penal, o requerente juntou uma procuração pública outorgada por Marcelo Braido Bahls a Gilton Lima Oliveira, concedendo a este poderes para “representa-lo perante o Departamento Estadual de Trânsito – Detran, para vender, ceder, transferir, ou de qualquer forma alienar, a quem convier, inclusive para o nome dele Outorgado, pelo preço, forma e condições que ajustar, o VEÍCULO – PLACA: NUD6811, CHASSI Nº.: 9C2NC4310CR021983, RENAVAM: 00452886589, ANO FAB.: 2011, ANO MOD.: 2012, COMBUSTÍVEL: GASOLINA, COR PREDOMINANTE: VERMELHO; podendo, para tanto, dito procurador, assinar todo e qualquer documento que se fizer necessário, Certificado De Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV e Certificado de Registro de Veículos – CRV, inclusive DUT – Documento Único de Transferência e Autorização de Transferência; requerer e promover vistorias e emplacamentos, concordar; discordar; estipular preços, condições e formas de pagamento; receber, passar recibos e dar quitação; transmitir a posse e o domínio; assinar requerimentos; prestar informações, esclarecimentos e declarações necessárias; preencher formulários e guias; pagar taxas; requerer e retirar 2ª (segunda) Via do Documento de Transferência do veículo acima mencionado; representar o Outorgante perante quaisquer terceiros, e aí, requerer, alegar e assinar o que preciso for, enfim, praticar todos os demais atos necessários ao fiel desempenho do presente mandato”.

Entretanto, não comprovou a efetiva propriedade do bem, mediante cópia de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, Certificado de Registro de Veículo ou contrato de compra e venda por exemplo, sua origem lícita ou que este pertence a terceiro de boa-fé, conforme exigido pelo artigo 120 do CPP, inviabilizando, desta forma o deferimento do pleito.

Entendo que a procuração pública acostada aos autos, outorgando a Gilton poderes de representação do outorgante Marcelo para transferência da motocicleta, desacompanhada de outras provas, se mostra insuficiente para comprovação da propriedade.

Além do mais, a motocicleta foi utilizada pelo réu Silvonei para a prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a pena de confisco é medida que se impõe.

Nestes termos, INDEFIRO o pedido de restituição de coisa apreendida formulado por Silvonei Lima de Oliveira em seus memoriais de ref. 247”.

Agiu acertadamente o magistrado, visto que a não comprovação inequívoca da propriedade do veículo apreendido, bem como a presença de fundada dúvida sobre quem é o legítimo proprietário, imperiosa a manutenção da decisão de primeiro grau pela não restituição da motocicleta.

Nesse sentido, trago o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – INDEFERIMENTO – INSURGÊNCIA – INSTÂNCIA RENOVADA EM SEDE RECURSAL – TESE A DIZER COM A APREENSÃO DE BEM DE TERCEIRO ALHEIO À EMPREITADA CRIMINOSA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO – IMPROCEDÊNCIA – PENDÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL QUE NÃO RESTOU SATISFATORIAMENTE TESTIFICADA – ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL A SER COMPROVADO E SANADO NA VIA PROCESSUAL ADEQUADA – APELO DESPROVIDO.
A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo requerente [art. 120, caput, CPP], da ausência de interesse em sua custódia [art. 118, CPP], e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento [art. 91, II, CP], exsurgindo impositiva a mantença da apreensão do veículo automotor quando, além de não comprovada a inequívoca propriedade de terceiro, verificar-se pendente a realização de perícia.
(N.U 0001076-53.2017.8.11.0011, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017) (Grifei).

Assim sendo, deve ser mantido o perdimento do bem”.

Cabe salientar que ficou demonstrado que inexiste a nulidade suscitada pelo embargante, vez que, ao contrário do alegado, não ficou comprovada a propriedade do veículo apreendido.

Isso porque ficou demonstrado nos autos, conforme consignado no Acórdão embargado, a ausência de comprovação efetiva da propriedade do bem – ausência de cópia de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, Certificado de Registro de Veículo ou contrato de compra e venda -, além da licitude acerca da propriedade de terceiro de boa-fé, de acordo com o previsto no artigo 120 do CPP.

Ademais, conforme fundamentado na sentença condenatória e transcrita no Acórdão recorrido,
“a procuração pública acostada aos autos, outorgando a Gilton poderes de representação do outorgante Marcelo para transferência da motocicleta, desacompanhada de outras provas, se mostra insuficiente para comprovação da propriedade”
.

Por fim, saliento que o veículo apreendido foi utilizado pelo embargante Silvonei para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo a pena de confisco medida impositiva.

Assim, resta evidente, portanto, a pretensão da defesa de Silvonei Lima de Oliveira de rediscutir matéria já decidida por esta Colenda Câmara Criminal, olvidando que os aclaratórios não são a via adequada para tanto.

À vista do exposto, voto por REJEITAR os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022